Tribunal: STF
Processo: HC 63294
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- CRIMINAL. DEFESA TECNICA. SE A ADVOGADA CONSTITUIDA PELO RÉU
FUNCIONOU REGULARMENTE DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, E AO SER
AFASTADA TEVE PRONTA SUBSTITUIÇÃO, COM A NOMEAÇÃO DE DEFENSORA
DATIVA, NÃO HÁ CUIDAR DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A REMEDIAR POR VIA
DO HABEAS-CORPUS.